Tribunal: TJDFT
Processo: 0746031-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746031-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA SANTOS IMPETRADO: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Mandado segurança com pedido de liminar impetrado por Eunice de Oliveira Ferreira Santos no qual pleiteia a suspensão das penalidades impostas no acórdão no 3.869/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF. 2. Afirma que a decisão colegiada teria sido arbitrária e ilegal, pois deixou de observar todos os anos de bons serviços prestados pela impetrante e que o contrato objeto de análise pelo TCDF não teria sido por ela celebrado. 3. Argumenta que o colegiado não teria considerado o princípio da segregação das funções de gestão e que a impetrante adotou todas as medidas necessárias com a finalidade de cumprir as diretrizes repassadas pelo TCDF à administração anterior. 4. Aduz que não teria praticado qualquer ilícito, tampouco estaria demonstrada a sua omissão em atender às determinações do TCDF, sendo que essas questões deveriam ser analisadas na dosimetria das penalidades que lhe foram impostas. 5. Reitera que desenvolveu as atividades de gestão observando todas as diretrizes permitidas em lei e não poderia ser penalizada por atos que na verdade teriam sido praticados por terceiros, sob pena de sofrer dano de difícil reparação. 6. Pede que seja deferida liminar para suspender as penas impostadas e, no mérito, a concessão da segurança para determinar que o impetrado julgue o pedido de revisão apresentado em 9/9/2020, diante do cumprimento dos requisitos necessários (Informação no 185/2020 - NUREC). 7. Custas recolhidas (ID no 20646006 e ID no 20646007). 8. Em atendimento ao despacho de ID no 20678880, a impetrante pleiteou a retificação do polo passivo para constar o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e juntou os documentos de IDs no 21005724 e no 21005726. 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 11. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir a prática de atos que irão implicar ônus à Administração Pública sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 13. Do mesmo modo, além da análise do procedimento adotado para a aplicação das sanções administrativas aos jurisdicionados, poderá averiguar a razoabilidade e a proporcionalidade das penas impostas, diante do contexto fático-jurídico e documental produzido, mediante eventual revisão judicial. 14. O contrato realizado entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal e a empresa Sangari do Brasil Ltda., tinha como objeto o desenvolvimento do programa “Ciência em Foco” nos estabelecimentos públicos de ensino no Distrito Federal. 15. Ocorre que a contratação foi realizada mediante inexigibilidade de licitação, o que ensejou a instauração do Processo no 39.689/007 TCDF com o intuito de apurar eventuais irregularidades. Apesar de a impetrante alegar que a decisão no 4.571/2009 é anterior ao período em que atuou como gestora (1o/12/2009 a 23/4/2010), a alegação de que fora “compelida a praticar atos que pudessem resolver supostas irregularidades” não é suficiente para afastar as suas responsabilidades. 16. Na declaração de voto anexada (ID no 20647512, págs. 1-3), consta que as condutas dos recorrentes, dentre eles a impetrante, foram devidamente analisadas e individualizadas na instrução complementar e foram consideradas insuficientes para afastar a responsabilização nas falhas identificadas pelo TCDF e que justificaram a aplicação das penalidades administrativas. 17. O remédio constitucional utilizado exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo a ser preservado, não comportando dilação probatória, diante do rito abreviado que lhe é peculiar. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1142860, 07101673920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. A impetrante não se desincumbiu desse ônus, pois a decisão no 4.138/2020 TCDF foi unânime em não conhecer o recurso da impetrante diante da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 36 da Lei Complementar no 01/1994. 19. A análise prévia realizada pela área técnica do TCDF não vincula os julgadores e o fato de outro envolvido no mesmo processo ter o recurso admitido também não é suficiente para caracterizar a decisão como arbitrária ou ilegal, pois a análise considera a individualização das condutas praticadas. 20. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada. Dispositivo 21. Indefiro a liminar pleiteada, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores da medida. 22. À il. Secretaria para que retifique a autoridade apontada como coatora para Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da emenda de ID no 21005723. 23. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras quanto ao conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações. 24. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2015. 25. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2015, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO